Tribunal: TJSP
Processo: 9000436-76.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, primário, condenado por estupro.Histórico prisional conturbado, com prática de duas faltas graves (crime doloso e desrespeito).Clara necessidade de efetiva experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, primário, condenado por estupro.Histórico prisional conturbado, com prática de duas faltas graves (crime doloso e desrespeito).Clara necessidade de efetiva experiência no semiaberto para verificar a evolução do processo de ressocialização, com assimilação dos ditames da terapêutica penal. Não é adequada a passagem direta do regime fechado para o livramento condicional sem o estágio no regime semiaberto, o qual consiste em cautela importante. Precedentes deste E. Tribunal. Situação verificada no caso que, em princípio, comprova a necessidade, a legitimidade e a pertinência da cautela exigida. Uma vez não demonstrada a presença dos demais requisitos legais, notadamente o previsto no art. 83, III, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000436-76.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante VALDEIR
SOUZA MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000436-76.2019.8.26.0602.
Agravante: VALDEIR SOUZA MONTEIRO(Dr. Luciano Pereira de
Andrade, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo.
Comarca: Sorocaba.
VOTO no16.915.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Concessão da benesse por presença de
requisitos legais. Inviabilidade.
Sentenciado,
primário,
condenado
por
estupro.Histórico prisional conturbado, com
prática de duas faltas graves (crime doloso e
desrespeito).Clara
necessidade
de
efetiva
experiência no semiaberto para verificar a
evolução do processo de ressocialização, com
assimilação dos ditames da terapêutica penal.
Não é adequada a passagem direta do regime
fechado para o livramento condicional sem o
estágio no regime semiaberto, o qual consiste
em cautela importante. Precedentes deste E.
Tribunal. Situação verificada no caso que, em
princípio,
comprova
a
necessidade,
a
legitimidade e a pertinência da cautela exigida.
Uma vez não demonstrada a presença dos
demais
requisitos
legais,
notadamente
o
previsto no art. 83, III, do CP, não há de se
cogitar na concessão do benefício almejado.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
3
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
deAGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 15/19) interposto,com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por VALDEIR SOUZA
MONTEIRO, contra a r. decisão proferida no curso da
execução de pena (fls. 13 prolatada em 08/08/2019), que houve por
bem indeferir, por ausência de requisito subjetivo, o pedido
de concessão de livramento condicional, formulado por sua
defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, no
atinente a parte que sucumbiu, acassação da r. decisão, com
concessão de livramento condicional, acenando, para tanto,
com a presença dos requisitos legais, salientando a
desnecessidade de prévia passagem pelo regime semiaberto e
a inidoneidade da fundamentação.
Contrarrazões às fls. 21/23pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
4
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 24).
A D. Procuradoria Geral de Justiçaopinou pelo
desprovimento do recurso(fls. 31/35).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente,primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdade
de
08
(oito)
anosde
reclusão,oriunda
de
condenaçãopor prática do delito de estupro (promovido
recentemente ao regime semiaberto em 24/07/2019 e ainda não deu provas de
aptidão à semiliberdade). Início de cumprimento de pena em
15/01/2013, em regime fechado, e vencimento previsto para o
dia 14/01/2021, com registro de duas faltas disciplinares de
natureza grave(conforme “Boletim Informativo” de fls. 06/08, prática de duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
5
faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em crime doloso e desrespeito).
O
pedido
de
concessão
de
livramento
condicional, consoante relatado, restou indeferido por ausência
de requisito subjetivo, reconhecido o implemento do de ordem
objetiva. E, no caso, nenhuma irregularidade se verificou,inequívocaquesurgeaausênciademéritoparaabeness epleiteada.
Pertinente anotar, de proêmio, que, com a
devida vênia, o melhor entendimento jurisprudencial é no
sentido de que a passagem pelo regime intermediário, se não
devendo
ser
considerada
necessária,ao
menos
surge
adequada ou convenientepara a concessão desta benesse.
Interessante, sobre o assunto, os seguintes
precedentes:
“Ementa. Agravo em execução. Roubo qualificado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
6
porte de arma. Regime fechado. Livramento
condicional.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
mérito. Necessidade de cumprir pena em regime
intermediário. Agravo desprovido.”(TJ-SP: Agravo
em Execução Penal no 990.10.422541-8,9a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Roberto Midolla, j.
03/02/11, v.u.).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento de livramento
condicional - Falta grave não interrompe a contagem
de tempo para livramento condicional Súmula 441 do
STJ Presente requisito objetivo, mas ausente o
subjetivo Crime de roubos qualificados e porte de
arma de fogo Promovido ao regime semiaberto, fugiu -
Não é adequado a passagem direta do regime
fechado para o livramento condicional sem o
estágio no regime semiaberto - Necessidade de
maior assimilação da terapêutica penal - Recurso
provido.” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal no
0115879-75.2011.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Edison Brandão, j. 18/10/11, v.u.).
E tal proceder se mostra ainda mais razoável e
necessário
quando
consideradaa
natureza
do
crime
cometido(estupro),com necessária constatação da existência de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir, “ex vi” artigo 83, parágrafo único do Código
Penal.No mais, inexiste nos autos qualquer elemento que
aponte para evolução no processo de ressocialização. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
7
situação retratada é, em verdade, claramente desfavorável ao
agravante, não surgindo recomendável a concessão de
livramento condicional por ora, sem qualquer estudo mais
detalhado
ou
observação
de
seu
comportamento
na
prática,sob menor fiscalização.Agora, sem nem ao menos
demonstrar assimilação dos ditames da terapêutica penal, com
preparo e aptidão para cumprir pena em regime mais brando
(evolução no processo de execução), pretende benefício mui mais
amplo, o que soa deveras impertinente.
Com efeito, particularmente, entende este
Relator que o Livramento Condicional constitui a última etapa
de cumprimento de pena, por possibilitar ampla reinserção do
penitente juntamente com seus pares, ainda que, na prática, os
demais regimes de cumprimento de pena se encontrem
complemente desvirtuados em razão do descaso do Poder
Público.
Nessa linha, por ser o livramento condicional o
mais brando dos regimes e, por conseguinte o de menor
fiscalização, bem como ter por objetivo a reinserção em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
8
sociedade, sua concessão deve estar atrelada da certeza
quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina do
penitente, o que não restou demonstrado na espécie e
certamente somente poderá ser constatada com préviae
efetiva passagem pelo regime semiaberto, onde poderá,
por exemplo, gozar de saída temporária e exercer atividade
laborativa.Daí porque adequada a progressão e cumprimento
no semiaberto por período suficiente para que possa vivenciar
regras de menor rigor, oportunidades de trabalho e benefícios
mais amplos, antes do livramento, garantindo-se a Sociedade.
Na espécie, deve ser ressaltado que, conforme
antecipado,
do
prontuário
criminal
do
penitente
não
constamregistros de trabalho de qualquer natureza ou mesmo
de estudo, o que leva a conclusão de que o requisito previsto
no artigo 83, inciso III, do Código Penal, não foi devidamente
preenchido, eis que este dispositivo exige, para a concessão
da benesse, a comprovação cabal de que o potencial liberado
condicional esteja pronto para laborar e assim prover sua
subsistência de maneira lícita, pois do contrário fatalmente
recorrerá ao crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
9
A talho de foice vem o escólio de Cezar
Roberto Bitencourt: “os requisitos subjetivos referem-se a` pessoa do
condenado, pois e ́ pressuposto básico do livramento condicional que o
liberado reingresse na sociedade livre em condições de tornar-se
membro útil, produtivo e em reais condições de reintegrar-se
socialmente. E ́ necessário que esteja em condições de prover sua
própria subsistência através do seu trabalho, sem necessidade de
recorrer a atividade escusa” (in Tratado de Direito Penal - Parte Geral,
10a Edição, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 802).
Não se poderia ignorar, então, a gravidade do
crime praticado (indicando a potencial periculosidade do sentenciado), bem
como a inexistência de qualquer elemento que aponte para o
preparo, por parte do agravante, de usufruir a benesse
pretendida, motivos mais do que suficientes para reforçar a
ausência do requisito subjetivo exigido para o deferimento da
benesse pleiteada.
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos,não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com o livramento
condicional, mostrando-se deveras temerário atender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
10
quanto pleiteado, pelo menos por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice de
recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara
e cabal para se fazer jus a benefícios penais.
Resta
afastada,
por
fim,
a
alegada
inidoneidade da fundamentação da r. decisão impugnada.
Diferente do argumentado pelo n. Defensor, ao examinar a
pertinência dos variados benefícios penais, o Magistrado deve
analisar por completo o “prontuário” do penitente,inclusive
perquirir se a benesse pretendida se mostra viável diante do
crime pelo qual condenado, ou mesmo de anterior inaptidão
demonstrada pela prática de faltas disciplinares, ainda que, em
relação àquelas, o comportamento esteja “reabilitado”, considerando ainda, como elemento demonstrador da
personalidade do agente e de assimilação de terapêutica penal
(como medida ressocializadora), eventual histórico prisional existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000436-76.2019.8.26.0602 -Voto no 16.915.
11
em razão de expiação de penas anteriores, cabendo destacar
que resgate de lapso temporal e bom comportamento
carcerário nada são mais do que balizas mínimas, não
autorizando, portanto, automática concessão de benefícios.A
pena deve ser aplicada de forma individualizada, também em
prol da ressocialização de cada penitente, razão pela qual não
se aparenta adequada a linha de argumentação traçada no
sentido de que, para aferir a viabilidade da concessão do
livramento condicional, basta resgatar o lapso temporal
previsto
em
lei
e
ostentar
comportamento
carcerário
classificado como “bom” à época do pedido.Assim, como
verificado, indicando a conveniência de primeiro vivenciar, o
sentenciado, regime intermediário, tal como já deferido,
justificando a razão, legítima a decisão ora impugnada, não
comportando, no geral, qualquer reparo.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR